Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-46.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002863-46.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: WILKA VANESSA NUNES SILVA
RECORRIDO: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E FALHA NA ASSISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de defeitos apresentados por veículo seminovo adquirido de empresa locadora, alegando ausência de suporte em situação emergencial durante viagem. A sentença recorrida indeferiu a produção de prova oral e julgou improcedente a demanda por ausência de comprovação de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral essencial à instrução; (ii) determinar se o retorno dos autos à origem é necessário para reabertura da fase probatória, viabilizando adequada apuração de vícios do veículo e eventual responsabilidade da fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de audiência de instrução e julgamento, requerida pela autora, impede a adequada elucidação de controvérsia fática relevante, contrariando o direito à prova previsto no art. 369 do CPC e as hipóteses de julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).
4. Em relações de consumo, aplica-se o art. 6o, VIII, do CDC, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, reforçando a necessidade de instrução probatória ampla quando há indícios de vício oculto e falha na assistência.
5. A ausência de colheita de prova oral inviabiliza a demonstração da extensão dos defeitos, dos prejuízos e do comportamento da fornecedora, configurando cerceamento de defesa, conforme precedente citado do TJPR.
6. Diante do cerceamento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para designação de audiência de instrução, assegurando contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova oral essencial em controvérsia fática complexa caracteriza cerceamento de defesa. 2. Em ação de consumo que discute vício de produto e falha de assistência, é imprescindível oportunizar produção probatória completa, inclusive depoimento pessoal e testemunhal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369 e 355, I; CDC, arts. 6o, VIII, 12 e 18; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI no 0002446-79.2018.8.16.0080, Rel. Juíza Michela Vechi Saviato, 4a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, j. 06.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002863-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILKA VANESSA NUNES SILVA - CPF: 058.664.331-17 (RECORRENTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025